Tribunal: STF
Processo: RE 92897
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-19
Data de publicação: 1980-08-19

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA PARA RECEBIMENTO DE VALOR RELATIVO A LOCAÇÃO DE
SERVIÇOS (PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO). PRESCRIÇÃO. DIES A
QUO. II. AS INSTANCIAS ORDINARIAS, AO REJEITAREM A ARGÜIÇÃO DE
PRESCRIÇÃO, NÃO NEGARAM VIGENCIA AO ART. 178, PAR 7, IV DO CÓDIGO
CIVIL, MAS, APENAS, COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIRAM QUANDO
SE OPEROU O "TERMO DO TRABALHO". DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA, VERBETES 279 E 400, 1 PARTE. III.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.